Tribunal: TJPA
Processo: 0013293-04.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO BALÍSTICO. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTO PRESENTE NOS AUTOS. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA JÁ FIXADA PELO JUÍZO A QUO NESTE PATAMAR. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Para configuração do estado de necessidade é exigível a comprovação do perigo atual. No caso, a alegação de que estaria protegendo o dono da arma ? Policial Militar que estava desmaiado no chão - não autoriza o agente a portar a arma, pois inexistente tanto o perigo atual como agressão injusta atual ou iminente.2. Uma vez que consta nos autos Laudo Balístico comprovando o funcionamento e potencialidade da arma apreendida, não há que se absolver o réu sob o fundamento de ausência deste documento.3. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado a pena do réu nesse patamar.4. Uma vez que o magistrado utilizou-se na confissão qualificada do réu para embasar a condenação, esta deve ser reconhecida como atenuante (AgRg no REsp 1875340/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sexta turma, julgado em 04/08/2020, DJe 17/08/2020), que no entanto em nada irá impactar na pena aplicada, sob pena de violação a Súmula nº 231 do STJ.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A CONFISSÃO, SEM IMPACTAR NA PENA QUE ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013293-04.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª Vara Penal)
APELANTE: GLEDESON ALVES BARBOSA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO BALÍSTICO. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTO PRESENTE NOS AUTOS. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA JÁ FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
NESTE PATAMAR. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Para configuração do estado de necessidade é exigível a comprovação do perigo atual. No caso, a alegação de que estaria protegendo o dono da arma - Policial Militar que estava desmaiado no chão - não autoriza o agente a portar a arma, pois inexistente tanto o perigo atual como agressão injusta atual ou iminente.
2.

Uma vez que consta nos autos Laudo Balístico comprovando o funcionamento e potencialidade da arma apreendida, não há que se absolver o réu sob o fundamento de ausência deste documento.
3.

Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado a pena do réu nesse patamar.
4.

Uma vez que o magistrado utilizou-se na confissão qualificada do réu para embasar a condenação, esta deve ser reconhecida como atenuante (AgRg no REsp 1875340/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sexta turma, julgado em 04/08/2020, DJe 17/08/2020), que no entanto em nada irá impactar na pena aplicada, sob pena de violação a Súmula nº 231 do STJ.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A CONFISSÃO, SEM IMPACTAR NA PENA QUE ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 27 de outubro de 2020.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
GLEDESON ALVES BARBOSA
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou nas sanções previstas no artigo 16, da Lei 10.826/03 (crime de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na exordial acusatória, que no dia 28 de setembro de 2013, por volta de 4:00h, uma equipe de policiais militares, realizando patrulhamento em Ananindeua, após receber denúncia sobre dois homens que estariam transitando em uma moto, bêbados, efetuando disparos de arma de fogo, diligenciando pelas ruas do conjunto Cidade Nova, conseguiram localizar os suspeitos próximo a uma panificadora.

Consta, que o acusado Adinaldo, por encontra-se em estado de coma alcóolico foi conduzido até a UPA da Cidade Nova para atendimento médico, e o corréu, ora apelante GLEDESON, foi conduzido até a delegacia e detido em flagrante por estar guardando a arma de fogo, pertencente a PM-PA, que deveria estar sob a guarda do acusado ADINALDO, este soldado da PM - PA, que detinha a arma sob sua cautela, no entanto emprestou ao outro acusado.

A denúncia foi recebida, e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, para absolver o acusado Adinaldo Jardim de Araújo, e condenar o réu
Gledeson
nas formas antes deduzidas (sentença às fls. 78/80).

Inconformada, a defesa do réu interpôs o presente apelo (fls.91/96), onde pleiteia, a absolvição do réu das condutas descritas na denúncia, sob a alegação de que o réu agira em estado de necessidade, vez que se encontrava apenas guardando a arma de seu amigo para protege-lo, bem como ante a ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo.

Requer, também, a fixação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões (fls. 100/105), o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se
¿pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
da presente apelação, interposta em prol de Gledeson Alves Barbosa, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que na sua forma qualificada.¿
(fls. 110/113, verso)

É o relatório.

À revisão.

Belém, 15 de setembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Adianto, que a condenação deve ser mantida.

De início, é importante destacar que a materialidade do crime está amplamente demonstrada pelo Auto de apreensão da arma, Auto de prisão em flagrante, e ainda por testemunhas ouvidas em juízo.

No tocante a autoria do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, tenho que é certa e recai sobre o apelante.

Relembrando os fatos, consta que o acusado foi preso em flagrante no dia 28/09/2013, portando arma de fogo de uso restrito, que pertencia ao corréu, Policial Militar.

O apelante afirma que apenas estava guardando a arma que pertencia a seu amigo, PM Adinaldo, e o protegendo, já que o mesmo se encontrava bêbado e teria desmaiado no meio da rua. Assim, considera que está presente a excludente de estado de necessidade, devendo ser absolvido.

Contudo, tais argumentos não são suficientes para afastar a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O artigo 24 do Código Penal apresenta a definição de estado de necessidade:
Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.¿

Como se depreende dos fatos descritos nos autos, não houve preenchimento de nenhum dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente, já que, a alegação do réu de que estaria na posse da arma, mais precisamente uma pistola, unicamente com o objetivo de resguardar a vida de seu amigo PM, que estava desmaiado no chão, não o exclui da devida sanção penal, já que não se trata de perigo iminente.

Somente o perigo atual caracteriza o estado de necessidade, ou seja, o perigo concreto que está acontecendo no exato momento em que a parte toma a ação necessária para salvar o bem ameaçado.

Logo, tanto o perigo quanto a ação devem acontecer simultaneamente, razão pela qual não configura a excludente a presença de perigo incerto, remoto ou passado. Ademais, é sempre bom frisar que se trata de crime de perigo abstrato, ou seja, que prescinde de comprovação da existência que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige prova de perigo real, sendo suficiente a periculosidade da conduta.

Nesse sentido, cito recente julgado de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes.
(...)
4.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma.
5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar.
(...)
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22) destaquei

Assim, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer:
¿não houve preenchimento de nenhum dos requisitos supramencionados. O fato de o réu alegar estar portando a arma para a segurança do responsável pela mesma, em razão deste encontrar-se desmaiado, não o exclui da devida sanção penal, visto não se tratar de perigo iminente.¿

Concluo, portanto, que o apelante ao portar arma de fogo sem a devida autorização prevista em Lei, cometeu o delito previsto no artigo 16, da Lei 10.826/03 (Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), não cabendo, portanto, acolher-se o pedido de absolvição.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de laudo pericial, tenho que melhor sorte não lhe assiste, já que constato, às fls. 06 a presença do Laudo nº 53/2013, onde certifica que a citada arma de fogo (pistola, calibre 40, marca Taurus, modelo PT 940) foi devidamente periciada e comprovado o seu funcionamento e potencialidade.

Assim, não há como se acolher o pedido de absolvição.

Requer ainda a defesa, que a pena base do réu seja fixada no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea.

Tenho, que o pedido de fixação da pena no mínimo legal resta inócuo, já que esta já se encontra fixada pelo juízo singular no mínimo legal previsto ao tipo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tenho que o pleito merece ser acolhido.

Isso porque, percebe-se que o magistrado utilizou-se das declarações prestadas pelo réu para embasar a condenação, logo, a confissão, que no presente caso é qualificada, deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no presente caso, sob pena de violação a Súmula nº 231 do STJ.

Sobre o reconhecimento da atenuante de confissão qualificada, colaciono recente julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
2.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedente.
(...)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1875340/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 17/08/2020). destaquei

Diante de todo o exposto, acompanho o parecer ministerial e dou parcial provimento ao presente apelo unicamente para reconhecer a atenuante da confissão, sem, contudo, impactar na pena fixada pelo juízo
a quo
, sob pena de violação a Súmula nº 231 do STJ.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator